Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704435-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer PJe no 0739072-80.2020.8.07.0001, ajuizada por MARIA JOSE LISBOA em desfavor do agravante e de CATEDRAL HOME CARE, cujo teor transcrevo: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA JOSE LISBOA, objetivando que a parte requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 proceda a sua internação em unidade hospitalar particular, em especial nas unidades indicadas: HOSPITAL ANCHIETA; HOSPITAL SANTA LÚCIA ou HOSPITAL SANTA MARTA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários. A requerente aduz o descumprimento das decisões judiciais (id 78237209) e (id 79296683) e (id 80256044), por parte da 1a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED, para migração do plano de saúde da autora, bem como manutenção do tratamento em Home Care. A autora relata que a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED descumpriu pela terceira vez as ordens judiciais supracitadas, mesmo ciente das multas pecuniárias diárias aplicadas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reiais) 10.000,00 (dez mil reais ) e 20.000,00 (vinte mil reais). Alega que, em razão do agravamento de sua saúde, no dia 21.12.20 foi atendida em chamada de urgência e levada pelo SAMU para rede pública de atendimento à saúde. Neste momento a autora encontra-se internada no corredor da UPA de Ceilândia, conforme foto em anexo, sem previsão de alta ou transferência para unidade hospitalar. Requer, nesse sentido, a concessão de liminar, em caráter de urgência, para que a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, providencie imediatamente para paciente Maria José Lisboa, que se encontra na UPA da Ceilândia, internação em unidade hospitalar particular. Requer, por fim, que Autorize qualquer unidade hospitalar da rede privada que possua convênio com o grupo UNIMED, em especial as unidades indicadas conforme doc. em anexo: HOSPITAL ANCHIETA; HOSPITAL SANTA LÚCIA ou HOSPITAL SANTA MARTA a receber a paciente, sob a responsabilidade da ré quanto as despesas a serem apresentadas pelo hospital particular. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A hipótese é de deferimento do pedido, uma vez que o prejuízo por eventual descumprimento da decisão proferida anteriormente (comprovada pelos documentos acostados à peça petitória) é nefasto, impondo-se medida mais enérgica para garantir a efetividade do provimento liminar, determinando-se à CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para que promova a internação da requerente em unidade hospitalar da rede privada, nos termos recomendados em prescrição médica. Advirto, desde já, que a decisão deverá ser cumprida de forma pela primeira requerida ré desde o momento do seu recebimento. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar às empresas requeridas que promovam a internação do(a) autor(a) em leito da rede privada, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$30.000,00 (trinta mil reais), a qual majoro em razão dos intensos descumprimentos das decisões judiciais, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do(a) paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime-se a primeira requerida. Intimem-se, notadamente os HOSPITAIS: ANCHIETA; SANTA LÚCIA e SANTA MARTA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Em suas razões recursais, a agravante aduz a ausência dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência e a perda do objeto porquanto a internação da paciente já foi autorizada e a mesma, inclusive, já teve alta hospitalar e retornou para sua residência. Sustenta também a excessividade das astreintes, pugnando pela necessidade de sua adequação à proporcionalidade e à razoabilidade. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo constante no ID 23242625. É o relatório. DECIDO. Constata-se de início, tratar-se do terceiro agravo de instrumento interposto pela agravante em face de diferentes decisões na ação de origem. Sendo o primeiro deles em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que se assegurasse o serviço de home-care da paciente. O segundo, em face da decisão de majoração da multa em face do inadimplemento da recorrente. Este terceiro em face da necessidade de internação hospitalar da paciente, decorrente da ausência dos cuidados de home-care não autorizado pela recorrente, o que ensejou nova decisão do juízo determinando a internação da agravada em hospital credenciada pela recorrente. De acordo com os artigos 527, inc. II, e 558, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos legais para decisão que determinou às rés que promovam a internação da autora em leito da rede privada, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$30.000,00 (trinta mil reais), incidente até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência deferido pelo juízo a quo. Os autos de origem evidenciam que a agravada apesar de seu grave estado de saúde, a exigir internação em regime domiciliar e hospitalar tem enfrentado verdadeira via crucis para obter o tratamento médico que lhe foi prescrito. Não obstante ter obtido por determinação judicial o direito ao serviço de internação domiciliar, que lhe vinha sendo prestado pela empresa CATEDRAL HOME CARE por meio do convênio com a UNIMED Norte e Nordeste, em face do rompimento de contrato entre a CATEDRAL e a UNIMED NORTE E NORDESTE, a parte foi obrigada a ajuizar nova ação judicial, desta feita para obter a migração da UNIMED NORTE E NORDESTE para a CENTRAL NACIONAL UNIMED visando à solução de continuidade tendo em vista que a anterior Cooperativa de Saúde já não mais atendia a contento, tendo inclusive rompido contrato com a empresa CATEDRAL HOME-CARE. Nesta nova ação foi deferida liminar para que a CATEDRAL continuasse prestando os serviços e para que a CENTRAL NACIONAL UNIMED passasse a assumir os encargos do atendimento, mediante a migração e manutenção do plano de saúde anterior da paciente com a Unimed Norte e Nordeste. Não obstante a tutela de urgência deferida, houve descontinuidade nos serviços o que levou à necessidade de internação hospitalar da paciente, que mesmo arcando com as mensalidades do plano de saúde, teve que ser atendida em Unidade de Pronto Atendimento da rede pública pois não lhe foi autorizada o atendimento em hospital conveniado. Nesse contexto, foi necessária nova determinação judicial, desta feita com cominação de astreintes no valor de R$ 30.000,00, porquanto as multas anteriormente fixadas não tiveram a força coercitiva para impelir a recorrente ao cumprimento da obrigação. Conforme se depreende, provavelmente em face do elevado valor da multa, a obrigação foi cumprida, a paciente pode ser internada no hospital conveniado e, em face do atendimento dispensado, foi novamente encaminhada para a internação domiciliar, havendo nos autos de origem informação de que para esta nova internação domiciliar também houve recalcitrância da agravada no cumprimento da determinação judicial. Diante desse quadro fático, não há como prosperar a alegação da agravante de ausência dos pressupostos para a decisão que determinou a internação hospitalar às expensas da recorrente. Também não ocorreu a perda do objeto. O que se verifica é que, em face do elevado valor da multa, desta vez houve o cumprimento da obrigação imposta de internação hospitalar. Nesse sentido, vale destacar que a fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Consoante se extrai das disposições acima transcritas, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções de obrigação de fazer seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças. Por outro lado, a modificação da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. Conforme já denotado, foi a injustificada recalcitrância da recorrente no cumprimento das obrigações impostas que ensejou a majoração das multas. Assim, não se constata, nesta sede preambular, excessividade da multa arbitrada e nem a necessidade de sua suspensão, mormente porque não há falar em perda de objeto. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora